Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-55.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações do autor. Validade da contratação que deve ser reconhecida. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações do autor. Validade da contratação que deve ser reconhecida. A utilização do crédito sem qualquer objeção ou ressalva por parte do autor é capaz de chancelar a contratação. Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito que decorreu do exercício regular de um direito. Sentença reformada.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR. DANO MORAL. Pretensão do autor fixação de indenização por dano moral e majoração dos honorários de sucumbência. PREJUDICADO: O provimento do recurso do réu torna prejudicado o conhecimento do recurso do autor.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.